Tribunal: TJDFT
Processo: 0756029-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. SUCUMBÊNCIA.
1. Constatando-se a omissão no julgado, o qual deixou de examinar tema referente à sucumbência, acolhem-se os embargos.
2. Na forma do caput do art. 86 do Código de Processo Civil, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.
3. Se o autor sucumbiu em maior parte dos pedidos, este deve arcar em maior proporção as despesas processuais.
4. Recurso provido.